Tribunal: TJSP
Processo: 1072756-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo – Cancelamento de voo internacional por necessidade de manutenção não programada na aeronave - Ação julgada parcialmente procedente, com indenização arbitrada em 750 DES ́s (direitos especiais de saque), com fundamento da Convenção de Varsóvia - Insurgência por ambas as partes, a ré pretendendo exclusão de sua responsabilidade e o autor

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte aéreo – Cancelamento de voo internacional por necessidade de manutenção não programada na aeronave - Ação julgada parcialmente procedente, com indenização arbitrada em 750 DES ́s (direitos especiais de saque), com fundamento da Convenção de Varsóvia - Insurgência por ambas as partes, a ré pretendendo exclusão de sua responsabilidade e o autor fixação de indenização no patamar inicialmente pretendido – Acolhimento apenas do apelo do autor - Falha na prestação de serviço configurada - Alegação de caso fortuito ou de força maior que não se sustenta, considerando que a necessidade de manutenção na aeronave, ainda que não programada, não constitui fato imprevisível, inevitável, sendo inerente á atividade que desenvolve (fortuito interno) - Contrato de transporte aéreo, ademais, que configura obrigação de resultado, sendo a responsabilidade do transportador objetiva, bastando para a caracterização do dever de indenizar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço defeituosamente prestado (art. 12/CDC), o que restou cabalmente demonstrado no caso – Indenização devida e que cabe ser arbitrada em R$ 10.000,00, valendo menção que não se aplica ao caso a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia, na medida em que esta não regulou o dano extrapatrimonial, tal qual expressamente ressalvado pelo RE 636.331 – Tema 210/STF – Valor que se mostra adequado á recomposição do dano, pune a ré, não ocasiona enriquecimento indevido, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se coadunar aos valores praticados por este tribunal – Honorários recursais devidos e elevados em 5% (art. 85, §§ 2o e 11, CPC) - Sentença parcialmente reformada - Recurso do autor provido e desprovido o da ré, nos termos do presente acórdão.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072756-23.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado TAM
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado/apelante RODRIGO GIANESELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré, nos termos do presente
acórdão, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072756-23.2019.8.26.0002 -Voto no 31943 – Comarca – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1072756-23.2019.8.26.0002
Apelantes: TAM LINHAS AÉREAS S/A e RODRIGO GIANESELLA
Apelados: OS MESMOS
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 31943
*RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Transporte
aéreo
Cancelamento de voo internacional por
necessidade de manutenção não programada na
aeronave - Ação julgada parcialmente procedente,
com indenização arbitrada em 750 DES ́s (direitos
especiais de saque), com fundamento da Convenção
de Varsóvia - Insurgência por ambas as partes, a
ré pretendendo exclusão de sua responsabilidade e
o
autor
fixação
de
indenização
no
patamar
inicialmente pretendido
Acolhimento apenas do
apelo do autor - Falha na prestação de serviço
configurada - Alegação de caso fortuito ou de
força maior que não se sustenta, considerando que
a necessidade de manutenção na aeronave, ainda
que não programada, não constitui fato imprevisível, inevitável, sendo inerente á
atividade que desenvolve (fortuito interno) -
Contrato de transporte aéreo, ademais, que configura obrigação de resultado, sendo a responsabilidade do transportador objetiva,
bastando para a caracterização do dever de
indenizar a ocorrência do dano e o nexo de
causalidade
entre
este
e
o
serviço
defeituosamente prestado (art. 12/CDC), o que
restou
cabalmente
demonstrado
no
caso

Indenização devida e que cabe ser arbitrada em R$
10.000,00, valendo menção que não se aplica ao
caso a indenização tarifada prevista na Convenção
de Varsóvia, na medida em que esta não regulou o
dano extrapatrimonial, tal qual expressamente
ressalvado pelo RE 636.331 Tema 210/STF Valor
que se mostra adequado á recomposição do dano,
pune a ré, não ocasiona enriquecimento indevido,
não viola os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade,
além
de
se
coadunar
aos
valores praticados por este tribunal Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072756-23.2019.8.26.0002 -Voto no 31943 – Comarca – São Paulo
3
recursais devidos e elevados em 5% (art. 85, §§
2o e 11, CPC) - Sentença parcialmente reformada -
Recurso do autor provido e desprovido o da ré,
nos termos do presente acórdão.*
1. Trata-se de dois recursos de apelação
tirados contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por dano moral em
decorrência de cancelamento de voo internacional, gerando
atraso de dezoito horas até a chegada ao destino final, que
RODRIGO GIANESELLA moveu em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A,
para o fim de reconhecer a aplicação a Convenção de Varsóvia
ao caso em detrimento do CDC e condenar a ré no pagamento de
indenização arbitrada em 750 DES ́s (direitos especiais de
saque art. 22), a ser convertido para o real à cotação do
câmbio válida para a data da sentença (art. 23, item "1", da
Convenção de Varsóvia), após o que passará a sofrer correção
monetária, sendo acrescida, ainda, de juros moratórios de 1%
desde a citação, sob o fundamento de que problemas técnicos
na aeronave ou necessidade de manutenção não programada não
são eventos imprevisíveis ou inevitáveis, como arguido para
justificar o cancelamento de voo, fazendo parte da atividade
desenvolvida pela ré.
Por conta da sucumbência, a ré ficou condenada
a pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela esta
fls. 107/109,
aduzindo, em síntese, que a sentença merece ser reformada,
considerando que o cancelamento do voo decorreu de caso
fortuito, qual seja, necessidade de manutenção não programada
da aeronave, o que exclui sua responsabilidade, nos termos do
art. 256 da Lei 7.565/86 Código Brasileiro da Aeronáutica.
Afirma que o problema técnico apresentado pela
aeronave (defeito no ar condicionado) era imprevisível/invencível, constituindo excludente de
responsabilidade, impossibilitando que ela alçasse voo sem os
reparos, sob pena de se colocar em risco a segurança dos
passageiros e tripulantes.
Assevera ter fornecido assistência a todos os
passageiros, cumprindo, assim, a Resolução no 400/2016 da
ANAAC, declarando, ainda, que o realocou o autor em outro
voo, tendo ele conseguido chegar ao seu destino sem qualquer
outro entrave.
Aduzindo
ter
cumprido
sua
obrigação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072756-23.2019.8.26.0002 -Voto no 31943 – Comarca – São Paulo
4
transporte (art. 741/CC); que o ocorrido ocasionou mero
aborrecimento cotidiano e não dano moral e citando doutrinas
e julgados que entende corroborarem suas teses, clama pela
reforma da decisão, com inversão do ônus da sucumbência ou ao
menos pela redução da indenização para patamar mais razoável
e proporcional ao abalo dito sofrido, sob pena de
chancelamento de enriquecimento indevido.
Já o autor fls. 114/123, aduziu, em síntese,
que os danos morais que sofreu em decorrência do cancelamento
do voo original, chegando ao seu destino com dezoito horas de
atraso,
são
manifestos,
justificando
a
majoração
da
indenização para o patamar pretendido, de R$ 12.000,00,
asseverando que os casos de danos morais, por não tratados
pela Convenção de Varsóvia de forma específica, devem ser
resolvidos à luz do CDC.
Afirmou, também, que a indenização arbitrada
pelo condutor da lide, em DES ́s, não se mostra apta a
recompor os prejuízos sofridos.
Citando julgados que corroboram suas teses,
pugna pela reforma da decisão no ponto, com elevação da
indenização para o montante pleiteado na inicial.
Recursos formalmente em ordem, devidamente
processados, preparados às fls. 110 e 124, com respostas às
fls. 125/138 pelo autor e às fls. 136/145 pela ré.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise de ambos os
apelos.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que apenas o recurso do autor comporta acolhida, como será
demonstrado, devendo ser desprovido o da ré.
No caso em tela, restou incontroverso que o
autor sofreu prejuízo moral em decorrência do cancelamento do
voo originalmente contratado, que lhe ocasionou atraso de
dezoito horas até a chegada ao destino final (sairia de
Santiago no Chile para Mendoza na Argentina), demonstrando a
ocorrência de defeito na prestação do serviço pactuado.
E o motivo arguido pela ré para justificar tal
ocorrência - necessidade de manutenção não programada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072756-23.2019.8.26.0002 -Voto no 31943 – Comarca – São Paulo
5
aeronave de há muito foi afastado pela jurisprudência como
apto a afastar o dever de indenizar, por não se tratar de
fato imprevisível, inevitável, como tenta fazer crer, e sim
de fortuito interno, até mesmo inerente ao desenvolvimento da
sua atividade.
É
que
falhas
mecânicas de
aeronaves ou
equipamentos não podem ser consideradas fato imprevisível,
tanto que, por motivo de segurança do voo, os cuidados com a
manutenção devem ser rigorosos, especialmente no que tange às
aeronaves propriamente ditas.
Logo, impossível o acolhimento da tese de
exclusão de responsabilidade, na medida em que tal falha é
consequência
de
equívoco
na manutenção
preventiva dos
equipamentos.
Ademais,
o
contrato
de
transporte
aéreo
configura obrigação de resultado, sendo a responsabilidade do
transportador objetiva, bastando para a caracterização do
dever de indenizar a ocorrência do dano e o nexo de
causalidade entre este e o serviço defeituosamente prestado
(art. 12/CDC), o que restou cabalmente demonstrado no caso.
Assim, evidente o dever de indenizar, já que a
realocação em voo que gerou atraso na chegada ao destino de
dezoito horas por certo ultrapassa a seara do mero
aborrecimento cotidiano, configurando inconteste dano moral.
No que tange à indenização, em primeiro lugar,
é de ser esclarecido que o STF, ao analisar a questão
relativa aos prejuízos decorrentes do transporte aéreo
internacional, estabeleceu não estar a indenização pelo abalo
extrapatrimonial vinculada à prefixação estabelecida nas
Convenções de Varsóvia e Montreal, tal qual concluído pelo
condutor da lide.
Confira-se:
“Recurso extraordinário com repercussão geral.
2.
Extravio
de
bagagem.
Dano
material.
Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código
de Defesa do Consumidor.
3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e
demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil,
em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072756-23.2019.8.26.0002 -Voto no 31943 – Comarca – São Paulo
6
5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor (...)
(RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13- 11-2017).
E do corpo do referido acórdão, constou
expressamente que:
“O segundo aspecto a destacar é que a
limitação
imposta
pelos
acordos
internacionais
alcança tão somente a indenização por dano material,
e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz
qualquer referência à reparação por dano moral, e
também porque a imposição de limites quantitativos
preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de
reparação por dano moral”.
Portanto, não há que se falar em limite
tarifado para a indenização por dano moral.
No que se refere ao arbitramento da indenização
deve, sempre
que
possível,
pautar-se pela
extensão dos danos (art. 944 do CC), lembrando que deve
representar consolo para a vítima e punição para o agente,
não podendo, contudo, constituir motivo de enriquecimento sem
causa.
A par disso tem-se que o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) se mostra adequado à recomposição dos danos
suportados pelo autor, pune a ré pelo mal causado, é incapaz
de ocasionar enriquecimento indevido e se coaduna aos valores
praticados por este tribunal para situações similares,
respeitando
os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Referido valor deverá sofrer acréscimo de
correção monetária desde a sentença (Súmula 362) e de juros
de mora desde a citação (art. 405/CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072756-23.2019.8.26.0002 -Voto no 31943 – Comarca – São Paulo
7
Em casos similares, pelo reconhecimento da
responsabilidade da ré, já se manifestou o C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO
MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após
o advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses
de indenização por atraso de vôo não se restringem
àquelas descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta
a limitação tarifada. - A ocorrência de problema técnico
é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso
fortuito ou de força maior. - Em vôo internacional, se
não foram tomadas todas as medidas necessárias para que
não se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de
indenizar. - Cabe indenização a título de dano moral pelo
atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados
pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. -
Vedado no regimental desenvolver argumento inovador não
ventilado no especial. (AgRg no Ag 442487/RJ, Rel.
Ministro Humberto Gomes de Barros, 3a T., j. 25/09/2006,
DJ 09/10/2006 p. 284).
E esta relatoria também já teve a oportunidade
de assim decidir:
“APELAÇÃO CIVEL - Ação de Reparação - Atraso
em Voo Internacional - Falha na Prestação de Serviço
configurada - Sentença de improcedência - Insurgência -
Pretensão
de
reforma
-
O
transporte
aéreo
de
passageiros, nacional ou internacional, encerra relação
de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do
Consumidor - A regra do art. 14 do CDC imputa a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
pelos danos decorrentes da prestação defeituosa - A
ocorrência de avaria técnica da aeronave é matéria
correlata à administração interna, não podendo ser
imputada aos consumidores (fortuito interno) - O atraso
de voo que caracteriza falha na prestação do serviço
pela companhia aérea, ensejando sua responsabilidade
pela
reparação
dos
danos
causados
-
Quantum
indenizatório que cabe ser fixado em R$ 10.000,00
Sentença reformada - Sucumbência invertida - Apelo
provido.” (TJSP, Apel. no 1043680-82.2018.8.26.0100, 12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072756-23.2019.8.26.0002 -Voto no 31943 – Comarca – São Paulo
8
Câmara de Direito Privado, j. em 27.02.2019 destacamos).
“APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO
DE VOO - FALHA TÉCNICA NA AERONAVE - PERDA DE CONEXÃO
PARA VOO INTERNACIONAL - Falha na prestação do serviço
comprovada - A responsabilidade civil do transportador
aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos
causados ao consumidor, em virtude da má prestação do
serviço oferecido - O atraso e cancelamento de voo, em
decorrência de eventual problema técnico, não configura
força maior - Dever de indenizar configurado - Dano
material comprovado - Dano moral sofrido - Quantum
indenizatório
que
cabe
ser
mantido
-
Sucumbência
majorada
-
Apelo
desprovido”
(TJSP,
Apel
no
1000828-21.2016.8.26.0615,
12a
Câmara
de
Direito
Privado, j. em 09.02.2018 destacamos).
Por tudo isso, de rigor que a sentença seja
parcialmente reformada, para julgar procedente a pretensão,
afastando a incidência da Convenção de Varsóvia e a
indenização tarifada dela decorrente e fixando-se esta em R$
10.000,00, nos termos do presente acordão.
Mantido o carreamento dos ônus da sucumbência
à ré, inclusive no que tange ao percentual de honorários.
Em arremate, nos termos do art. 85, §11, CPC,
são devidos honorários recursais ao vencedor, em decorrência
do trabalho adicional realizado, ficando estes elevados em
mais 5% sobre o valor da condenação, em desproveito da ré.
Mais é desnecessário.
3. Dá-se, pois, provimento ao recurso do autor
e nega-se provimento ao recurso da ré, nos termos do presente
acórdão.
JACOB VALENTE
Relator